Tribunal: STF
Processo: Rcl 68097
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 275 E ADPF 485. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como da ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.